Tribunal: TJPA
Processo: 0803311-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803311-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BRITO CARTAGENES, HELENA ANDRADE ZEFERINO BRIGIDO, AUGUSTO DIAS DE PINHO DE BORBOREMA

AGRAVADO: DOUGLAS SERRA VASCONCELOS, RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO ABDON, PAULO MARCOS FONTELLES DE LIMA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COOPERATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

Agravo Interno interposto por DOUGLAS SERRA VASCONCELOS, RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO ABDON e PAULO MARCOS FONTELLES DE LIMA ARAUJO contra decisão monocrática que extinguiu a Ação Anulatória de Ato Jurídico, sem resolução de mérito, em razão de ilegitimidade ativa dos autores (art. 485, VI, §1º, do CPC).

2.

Requerentes alegam serem cooperados da Unimed Belém, argumentando sobre a transparência e regularidade dos procedimentos relativos à destituição da Diretoria Executiva e convocação de nova Assembleia Geral Extraordinária.

3.

A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade ativa, uma vez que os agravantes não integravam a diretoria destituída nem estavam inscritos para as eleições da nova diretoria, não demonstrando, assim, interesse jurídico direto ou prejuízo causado pelas deliberações da Assembleia Geral Extraordinária.

4.

A legislação e jurisprudência aplicáveis indicam a necessidade de interesse jurídico direto para propositura da ação (art. 18 do CPC).

5.

Mantida a decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, com base na ausência de legitimidade ativa e de interesse processual dos agravantes.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

·

Existência de legitimidade ativa dos agravantes para propor a ação anulatória.

·

Demonstração de interesse jurídico direto e prejuízo resultante das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária.

·

Observância aos requisitos legais para convocação e realização de assembleia conforme Lei nº 5.764/1971.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática foi fundamentada na ausência de legitimidade ativa e de interesse processual dos agravantes, uma vez que estes não faziam parte da diretoria destituída e não estavam inscritos para as eleições da nova diretoria da cooperativa. Ademais, não demonstraram qualquer prejuízo concreto decorrente das deliberações impugnadas, requisito essencial para a legitimidade processual. Segundo o art. 18 do CPC, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico." Portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida correta.

DISPOSITIVO

Nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que extinguiu a ação sem resolução de mérito.

TESE

Para propor ação anulatória de deliberações de assembleia geral de cooperativa, o autor deve demonstrar legitimidade ativa, comprovando interesse jurídico direto e prejuízo concreto decorrente das deliberações impugnadas, nos termos do art. 18 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803311-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS SERRA VASCONCELOS, RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO ABDON, PAULO MARCOS FONTELLES DE LIMA ARAUJO

AGRAVADOS: PAULO ROBERTO BRITO CARTÁGENES; HELENA ANDRADE

ZEFERINO BRÍGIDO E AUGUSTO DIAS DE PINHO DE BORBOREMA RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 20696038)
proposta por DOUGLAS SERRA VASCONCELOS, RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO ABDON, PAULO MARCOS FONTELLES DE LIMA ARAUJO contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 19938086), que CONHECEU do recurso e com base no efeito translativo, extinguiu a AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO nº 0812400-16.2023.8.14.0301 proposta por DOUGLAS SERRA VASCONCELOS, RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO ABDON, PAULO MARCOS FONTELLES DE LIMA ARAUJO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, §1º, do NCPC.

Em petição inicial (ID 87575381- autos de origem), os autores alegam serem cooperados da Unimed Belém e que sempre prezaram pela melhoria do contínuo e bom funcionamento da cooperativa.

Contudo, aduzem que a Cooperativa estaria envolvida em um imbróglio causado pela realização de Assembleia Geral Extraordinária em 22/01/2023 na qual foi destituída a Diretoria Executiva da Unimed, o que teria ocorrido de maneira obscura.

Aduzem que no momento da realização da AGE não teria ficado claro o motivo ensejador da destituição dos membros da DIREX, tendo ocorrido na oportunidade a leitura do relatório dos motivos graves ensejadores da destituição, sem que fosse mencionada a existência de procedimento administrativo de apuração das supostas irregularidades.

Ademais, aponta que no dia 15/02/2023 foi lançado Regulamento Eleitoral para a eleição da nova Diretoria Executiva, a qual seria realizada no dia 04/03/2023.

Aduzem que ao verificarem o Edital observaram a omissão quanto aos procedimentos apuratórios em andamento e qual seria a postura da nova Direx diante da conclusão do processo administrativo caso fosse concluído pela ausência de penalidade.

Alega a inexistência de transparência no procedimento tanto eleitoral quanto o relativo ao procedimento de destituição dos antigos membros da Direx, havendo violação ao Estatuto Social tendo em vista o não cumprimento das etapas do procedimento de responsabilização.

Por esta razão, pugnou, em tutela de urgência, pela suspensão da convocação da AGE promovida pelos demandados por meio do Edital nº 03/2023, com programação para ocorrer em 04/03/2023, e que, ao final, fosse confirmada a liminar e julgado totalmente procedente o pedido de anulação da convocação da AGE, impedindo a promoção de nova convocação da assembleia para realização de eleição da DIREX da Unimed antes da conclusão dos processos administrativos em andamento.

Aduzem que a realização da AGE foi confirmada por meio de decisão proferida pela Exma. Desa. Maria Filomena, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0801933-08.2023.8.14.0000, bem como que a existência de pedido ilícito perpetrado pelos autores que pugnam não apenas pela suspensão da AGE marcada para o dia 04/03/2023, bem como pelo impedimento de outras convocações para a deliberação dos novos diretores.

Em petição de ID 87636542- autos de origem, os requeridos Paulo Roberto Brito Cartágenes e Outros apresentaram manifestação prévia ao pedido de Tutela Antecipada, alegando a ausência de requisitos para a sua concessão, tendo em vista ter sido a AGE convocada nos termos do art. 39, parágrafo único, da Lei de Cooperativas, não havendo motivos para a sua suspensão.

Rebate, ainda, as alegações de violações ao Regimento Interno da Unimed, que alega apenas prever penalidades aos cooperados e não aos administradores. Aduz, ainda, que o Conselho Fiscal bem como a deliberação da destituição dos membros da Direx não representa uma punição aos destituídos, havendo, tão somente, a realização de juízo avaliativo.

Por fim, alega que os autores tentam rediscutir a AGE já realizada em 22/01/2023 por via transversas que não por meio das ações e recursos judiciais que já estão em curso e por meio dos quais foram proferidas decisões pela realização da Assembleia.

A Unimed Belém também apresentou manifestação prévia ao pedido de tutela de urgência (ID 87672575- autos originais), aduzindo a legalidade da AGE realizada em 22/01/2023 e pugnando pelo indeferimento da tutela, considerando que a nova convocação de Assembleia obedece o art. 39 da Lei das Cooperativas.

O juízo a quo, por sua vez, deferiu a tutela de urgência pleiteada em petição inicial nos seguintes termos (ID 87749303-autos principais):

Ante o exposto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput e §2º, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino a SUSPENSÃO do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 03/2023, referente a convocação da AGE agendada para amanhã, dia 04.03.2023, sob pena de aplicação de multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em desfavor dos requeridos.

Ressalto 1) que a presente decisão não altera a deliberação sobre a diretoria provisória da AGE de 22.01.2023, de modo que os diretores interinos continuarão no exercício das funções provisórias até ulterior deliberação deste juízo, e 2) que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

Cite-se os requeridos para que tomem ciência desta decisão e, caso queiram, apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o disposto no inciso III do art. 335 do CPC, bem como indiquem as provas que pretendem produzir, indicando suas finalidades.

Intime-se o Presidente do Conselho de Administração da UNIMED BELÉM, subscritor do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 03/2023, ou quem esteja na condução da AGE em questão, pessoalmente ou via advogado, em caso de estar habilitado nestes autos ou em qualquer outro conexo, para que tome conhecimento desta decisão e a cumpra em todos os seus termos. Tendo em vista o horário, determino o cumprimento desta decisão em regime de PLANTÃO.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

CRISTIANO ARANTES E SILVA

Juiz de Direito titular da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Juiz de Direito substituto automático da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Irresignados, os requeridos interpuseram recurso de Agravo de Instrumento (ID 12912177), pugnando pela reforma da decisão, apontando a existência de contradição da decisão proferida pelo juízo a quo tendo em vista que a não realização da AGE é que trata instabilidade à Cooperativa, já que haviam sido formadas três chapas para a votação da nova Diretoria Executiva, com respeito ao sistema eleitoral, representando a não realização da AGE a inobservância do processo democrático, gerando caos e acefalia da cooperativa, sendo, inclusive, uma das chapas formadas pelos diretores destituídos.

Apontam a necessidade de reforma da decisão, considerando a ausência do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela, já que a não realização da AGE na data aprazada impor a Cooperativa um status de ilicitude, tendo em vista que o art. 39 da Lei das Cooperativas obriga a realização de AGE para a votação de nova Diretoria Executiva em 30 dias a contar da destituição, pois caso contrário permaneceria indefinidamente administrada por diretores provisórios, constituindo a realização da AGE um dever da Cooperativa.

Aduz a inaplicabilidade do Regimento Interno ao caso tendo em vista ser aplicado as condutas cometidas pelos cooperados e não pelos administradores, cabendo a Assembleia Geral a destituição dos administradores, conforme prevê a Lei 5674/71.

Ao final, pugna pela aplicação do efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento de modo a afastar a suspensão do Edital de convocação da AGE para o dia 04/03/2023.

De pronto, os agravados pugnaram pela não concessão do efeito suspensivo ao recurso em petição de ID 12912975.

Em decisão monocrática (ID 12912955), o Desembargador Plantonista deferiu o pedido de efeito suspensivo realizado em recurso nos seguintes termos:

(...)

Embora a destituição da Diretoria Executiva da Unimed (Gestão 2021/2025) ainda esteja em discussão no âmbito judicial, compete salientar que os provimentos jurisdicionais relativos à concessão de tutela provisória e efeito suspensivo conservam sua eficácia na pendência do processo até que sejam revogados ou modificados, de modo que a ausência de trânsito em julgado não pode, de modo algum, ser utilizada como justificativa para obstar que uma decisão judicial de natureza liminar produza os seus regulares efeitos jurídicos.

Nesse sentido, registre-se que no Agravo de Instrumento nº 0801933- 08.2023.8.14.0000 a Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque deferiu o efeito suspensivo requerido naqueles autos pelos ora agravantes, decisum que restituiu a validade dos efeitos da AGE de 22/01/2023 e que permanece produzindo seus efeitos jurídicos até o presente momento.

Portanto, estando válida a destituição da Diretoria Executiva, ainda que por força de decisão liminar, a realização de nova eleição é medida que se impõe por expressa previsão legal (art. 39 da Lei Federal nº 5.764/1971), o que denota a inexistência de probabilidade do direito a ensejar a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo.

Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do Edital de Convocação nº 03/2023, referente a convocação da AGE agendada para o dia 04/03/2023.

Intimem-se os agravantes pelos seus procuradores habilitados nos autos, e o Presidente do Conselho de Administração da UNIMED BELÉM, subscritor do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 03/2023, ou quem esteja na condução da AGE em questão, via Oficial de justiça, COM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM REGIME DE PLANTÃO.

Informe-se o juízo a quo a respeito desta decisão (art. 1.019, inciso I, do CPC).

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

À Secretaria para as devidas providências.

Após, remetam-se os autos ao Relator a quem couber o feito por distribuição.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator (12912955 – Decisão)

Foram opostos Embargos de Declaração pela parte agravante alegando omissão na decisão agravada quanto a minha prevenção.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria no ID 12921337.

DOUGLAS SERRA VASCONCELOS, RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO ABDON e PAULO MARCOS FONTELLES DE LIMA ARAUJO opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Id. 13104171.

Em 05/04/2023, proferi despacho, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Devidamente julgada a última Exceção de Suspeição contra esta Desembargadora (Exceção de Suspeição n. 0803360-40.2023.814.0000) retomo o processamento dos recursos.

De plano, verifico estar prejudicado os Embargos de Declaração opostos por DOUGLAS SERRA VASCONCELOS, RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO ABSON e PAULO MARCOS FONTELLES DE LIMA ARAUJO devido a omissão se referir a prevenção desta Relatora, o que foi apreciado pela Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT no Id. 12921337, pelo que não conheço do recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC.

Analisando os autos, verifico que DOUGLAS SERRA VASCONCELOS, RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO ABSON E PAULO MARCOS FONTELLES DE LIMA ARAUJO não integravam a diretoria destituída e nem estavam inscritos para as eleições da diretoria executiva da UNIMED, portanto não demonstraram terem sido afetados pela deliberação da Assembleia Geral da Unimed que convocou das eleições para mandato complementar, revelando não possuírem legitimidade para propor a demanda originária, por ser vedado a defesa de direito alheio (CPC, art. 18).

Assim, determino a manifestação das partes sobre essa prejudicial, na forma do disposto no art. 10, do CPC.

(13466747 - Despacho)

FELIPE PRATA MENDES comunica a renúncia de seus poderes (id. 13615731).

Manifestação da UNIMED no ID. 13633957.

AUGUSTO DIAS DE PINHO BORBOREMA e outros habilitaram novos patronos (ID. 13667323).

DOUGLAS SERRA VASCONCELOS, RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO ABDON, PAULO MARCOS FONTELLES DE LIMA ARAUJO apresentaram manifestação no ID. 13680603.

Ordenei a intimação da Unimed para apresentar as atas das assembleias da Cooperativa que deliberou a exclusão da antiga diretoria e elegeu a nova (ID 13704685), o que foi cumprido por meio da petição de ID 13914452.

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça de manifestou nos seguintes termos:

(...)

Os agravantes pugnam pela reforma da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão do Edital de Convocação nº 03/2023, e, por consequência, a realização da AGE marcada para o dia 04/03/2023.

É certo que a Assembleia Geral já até ocorreu, contudo, tendo em vista a

sua realização ter ocorrido apenas em razão de decisão monocrática proferida pelo juízo ad quem, necessário o enfrentamento do mérito recursal para fins de confirmação ou não da tutela recursal.

Tratando-se de Agravo de Instrumento, assevera-se ser incabível, nessa

espécie recursal, a análise do mérito da ação ajuizada pelo agravado, sob pena de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de 1º grau e ao princípio constitucional do juiz natural.

Nesse sentido, é necessário se ater ao mérito do Agravo de Instrumento,

que não se confunde com o mérito da ação de origem, o qual se restringe à análise do preenchimento, ou não, dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória, postulada pela parte agravada e deferida pelo juízo a quo. Isto posto, vale tecer algumas considerações a respeito dos requisitos da liminar pleiteada, quer seja a
probabilidade do direito
,
caracterizada pela presunção de que a alegação possua

suficiente base legal, ou seja, significa a suposição de verossimilhança de direito

que um julgador tem ao analisar uma alegação que lhe foi submetida e o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo, fundado temor de que, enquanto se

aguarda a tutela definitiva, venham a ocorrer fatos que prejudiquem a apreciação da

ação principal ou frustrem sua execução
. (CDROM n.º 3, Editado por Revista Jurídica Legislação, Jurisprudência e Doutrina - Out/99. Trabalho de Márcio Louzada Carpena - Medidas liminares do processo cautelar).

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior é taxativo:

"(...) a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo principal (...) " (In Processo Cautelar. Ed. Universitária do Direito, 4ª edição, p. 77).

No caso em apreço, importante primeiramente destacar, como bem pontuou o d. Desembargador Relator que tanto a ação principal quanto o presente agravo versam a respeito da legalidade ou não de convocação de nova Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 04/03/2023, cabendo as digressões quanto a Assembleia realizada em janeiro de 2023 para as ações e recursos que já estão em trâmite.

Verifico, desde já, assistir razão aos agravantes.

Ao analisar os autos com atenção, pude verificar que a AGE realizada em 22/01/2023 decorreu de ordem judicial proferida pela d. Desembargadora Relatora nos autos do Agravo de Instrumento nº 0801933-08.2023.8.14.0000, ocorrendo na ocasião a destituição dos membros da então Diretoria Executiva e a nomeação de dos membros da nova Diretoria Executiva apenas em caráter provisório, considerando a urgência para a realização da AGE, conforme consta em Ata de Assembleia Geral Extraordinária constante em ID 13915192.

Nesse sentido, a Lei nº 5.764/1971, que trata da Política Nacional de Cooperativismo e institui o Regime Jurídico das Sociedades Cooperativas, prevê em seu art. 38 que a Assembleia Geral dos associados é o órgão de cúpula da sociedade, sendo possível a sua convocação pelo Presidente da Cooperativa, por qualquer dos Órgãos de Administração ou ainda pelo seu Conselho Fiscal, senão vejamos:

Art. 38. A Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

§ 1º As Assembleias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, em primeira convocação, mediante editais afixados em locais apropriados das dependências comumente mais frequentadas pelos associados, publicação em jornal e comunicação aos associados por intermédio de circulares. Não havendo no horário estabelecido, quórum de instalação, as assembleias poderão ser realizadas em segunda ou terceira convocações desde que assim permitam os estatutos e conste do respectivo edital, quando então será observado o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre a realização por uma ou outra convocação.

§ 2º A convocação será feita pelo Presidente, ou por qualquer dos órgãos de administração, pelo Conselho Fiscal, ou após solicitação não atendida, por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo dos seus direitos. § 3° As deliberações nas Assembleias Gerais serão tomadas por maioria de votos dos associados presentes com direito de votar.

Nesse sentido, também se posiciona a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COOPERATIVA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. FATOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUSPENSÃO PREVENTIVA DA PRESIDENTE. REGULARIDADE. RATIFICAÇÃO POR ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO REGULAR. DETERMINADO O AFASTAMENTO DEFINITIVO DO CARGO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não podem as partes, em sede de agravo de instrumento, colacionarem indistintamente documentos novos aos autos, sobretudo quando estes se destinam a comprovar fatos novos e que fogem ao objeto do recurso, sob pena de restar caracterizada supressão de instância
. 2. As cooperativas

serão regidas pela Lei nº 5.764/71, que institui o regime jurídico das

sociedades cooperativas, e por seus respectivos Estatutos Sociais e

Regimentos Internos. 3. Nos termos do artigo 38 da Lei nº 5.764/71, a

Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade,

dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir

os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções

convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas

deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.
4. O artigo 51 do Estatuto Social da Cooperativa Coop Querubim estabelece que compete ao Conselho de Administração deliberar acerca dos casos omissos, até deliberação da Assembleia Geral. 5. Diante das graves denúncias levadas ao conhecimento do Conselho de

Administração quanto à administração supostamente temerária da então Presidente, revela-se regular a deliberação acerca de sua suspensão preventiva do cargo, a par de inexistir disposição estatutária nesse sentido, sobretudo quando logo ratificado o ato em Assembleia Geral Extraordinária. 6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.

(TJ-DF 07080637420188070000 DF 0708063-74.2018.8.07.0000, Relator:

SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 14/11/2018, 1ª Turma Cível,

Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A legislação vai além, atribuindo as Assembleias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, a competência de realizar a destituição dos membros dos órgãos de administração ou de fiscalização, afirmando, ainda, ser possível a designação por meio de Assembleia de administradores provisórios até a posse dos membros definitivos, cuja eleição deve ocorrer até 30 (trinta) dias da primeira Assembleia, in verbis:

Art. 39. É da competência das Assembleias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, a destituição dos membros dos órgãos de administração ou fiscalização.

Parágrafo único. Ocorrendo destituição que possa afetar a regularidade da administração ou fiscalização da entidade, poderá a Assembleia designar administradores e conselheiros provisórios, até a posse dos novos,
cuja

eleição se efetuará no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

No caso em apreço, verifico que, de fato, a realização da AGE marcada para o dia 04/03/2023 era necessária e legalmente exigida para o cumprimento do art. 39, parágrafo único, da Lei nº 5.764/1971, visto que a Assembleia anterior apenas havia nomeado os membros provisórios da AGE, sendo necessária a designação dos novos titulares como medida de imposição legal, bem como para dar prosseguimento as atividades ordinárias da cooperativa, que não poderia ser representada indefinidamente por membros provisórios, sob pena de ilegitimidade de seus atos, gerando, nessa hipótese, instabilidade entre os cooperados e ao próprio serviço prestado pela cooperativa aos inúmeros beneficiários.

Por esta razão, entendo que a realização da AGE foi de extrema importância não apenas para cumpimento da lei, bem como visando a estabilidade da cooperativa para melhor prestação dos serviços de saúde aos consumidores beneficiários dos planos de saúde ofertados pela Unimed Belém.

II- CONCLUSÃO

Dessa maneira, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso de Agravo de Instrumento proposto por
PAULO ROBERTO BRITO CARTAGENES E OUTROS
, a fim de reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, nos moldes do que já realizado, em tutela recursal, pelo juízo ad quem.
15014035 - Petição

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DA CONVOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

Ação ajuizada por cooperados que não integravam a diretoria destituída nem estavam inscritos para as eleições da diretoria executiva da cooperativa, sem demonstração de que as deliberações da Assembleia Geral lhes afetaram diretamente.

2.

Ilegitimidade ativa reconhecida, por ausência de interesse processual e de demonstração de prejuízo.

3.

Extinção do processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, §1º, do CPC.

4.

Condenação dos autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios

(19938086 - Sentença)

Em seguida, DOUGLAS SERRA VASCONCELOS, RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO ABDON, PAULO MARCOS FONTELLES DE LIMA ARAUJO interpôs AGRAVO INTERNO (Id. 20696038).

1.

Argumentam que a legitimidade dos agravantes decorre da relação jurídica com a UNIMED Belém, uma vez que são detentores de quotas-partes do capital social da cooperativa, e, portanto, possuem interesse direto nas deliberações realizadas nas assembleias.

2.

Mencionam a decisão interlocutória do juízo a quo, que deferiu a tutela de urgência para suspender o edital de convocação da AGE de 04/03/2023, sem discutir a questão da legitimidade dos agravantes.

3.

Alegam que a decisão monocrática proferida pela Desembargadora extinguiu o processo sem resolução de mérito, suprimindo a instância de piso, o que configuraria aplicação errônea do direito.

Ao final, requerem a reconsideração da decisão recorrida, com o prosseguimento do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Subsidiariamente, caso não haja reconsideração, pleiteiam:

·

O reconhecimento da legitimidade e das condições da ação dos agravantes.

·

A reforma da decisão monocrática que extinguiu a ação sem resolução de mérito.

·

A isenção do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, AUGUSTO DIAS DE PINHO BORBOREMA e OUTROS defendem a manutenção da decisão monocrática sob os seguintes fundamentos:

1.

A ilegitimidade ativa dos Recorrentes é evidente, uma vez que DOUGLAS SERRA VASCONCELOS, RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO ABDON e PAULO MARCOS FONTELLES DE LIMA ARAUJO não integravam a diretoria destituída, tampouco estavam inscritos para as eleições da nova diretoria executiva da cooperativa.

2.

Aduzem que a legitimidade ativa, como condição da ação, exige que o autor demonstre possuir um interesse jurídico direto e específico na demanda, o que não foi observado no caso em tela.

3.

Destacam que DOUGLAS SERRA VASCONCELOS, RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO ABDON e PAULO MARCOS FONTELLES DE LIMA ARAUJO não foram diretamente afetados pelas deliberações da Assembleia Geral Extraordinária, o que corrobora a ausência de legitimidade ativa, segundo o art. 18 do Código de Processo Civil (CPC), que preceitua que "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."

4.

Defende que os Recorrentes estão tentando, de forma indevida, impugnar atos administrativos que não lhes causaram qualquer prejuízo direto, sendo essa prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico. Apresenta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.204.053/RJ, que estabelece que a legitimidade ad causam é um pressuposto indispensável para a análise do mérito da demanda.

5.

Argumenta também que não demonstraram interesse processual, definido como a necessidade de se obter um provimento jurisdicional que proporcione uma utilidade concreta e efetiva ao autor, em relação à tutela do direito material pretendido. Alega que os agravados não comprovaram qualquer prejuízo concreto decorrente das deliberações impugnadas, o que tornaria a ação manifestamente incabível.

6.

Sustenta que a convocação da AGE realizada em 22/01/2023 e a subsequente eleição para a Diretoria Executiva foram realizadas em conformidade com o art. 39, parágrafo único, da Lei nº 5.764/1971, que regula o regime jurídico das sociedades cooperativas. Afirma que a AGE foi convocada e realizada de acordo com todos os requisitos legais e estatutários, respeitando o quórum necessário e as formalidades exigidas.

7.

Reforça que o Conselho Fiscal tinha legitimidade para convocar a Assembleia Geral, conforme decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800352-55.2023.8.14.0000 pela Desembargadora Maria Filomena Buarque, e que o Conselho Fiscal exerce verdadeiro poder convocatório em prol do interesse societário da cooperativa.

8.

Alega, ainda, que o efeito translativo do recurso permite ao julgador, de ofício, analisar determinadas questões processuais, incluindo a ausência de legitimidade ou de interesse processual, independentemente de provocação das partes, conforme disposto no artigo 485, VI, do CPC.

Por fim, requer que a decisão agravada seja mantida, uma vez que alega ser condizente com a jurisprudência e legislação processual, reafirmando a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse processual dos agravados, e que o processo seja extinto sem resolução de mérito. Solicita ainda a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pedido de habilitação nos autos deduzido pelo escritório MENDES ADVOCACIA E CONSULTORIA (id. 22062866 e anexos nos ids. 22062869 e 22062870).

Ato contínuo, em petitório de id. 22243167, os causídicos do referido escritório, Drs. LUCCA DARWICH MENDES e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI, pedem o desentranhamento da peça de id. 22062866 e seus anexos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Como sabemos, para o exercício do direito de ação é necessário o preenchimento das condições da ação. Para que o magistrado julgue o mérito, ou seja, o direito pretendido, todas as condições devem ser preenchidas, caso contrário haverá uma sentença de extinção sem analise do mérito. Esse fato é chamado de carência de ação. Tudo com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Assim sendo passamos a abordar as condições da ação.

A doutrina afirmava que as condições da ação era: a)- a possibilidade jurídica do pedido; b)- a legitimidade das partes, também chamada de ad causam; e c)- o interesse processual, denominado por alguns de interesse de agir.

Entretanto, a evolução de entendimento excluiu a possibilidade jurídica do pedido do rol das condições da ação, porque o CPC/2015 não menciona mais a possibilidade jurídica do pedido como uma das condições da ação. Nele, lê-se apenas legitimidade e interesse processual.

A doutrina nos ensina também que a legitimidade das partes, ou legitimidade ad causam, exige que as partes estejam autorizadas à conduzir o processo em que se discute a relação jurídica de direito material deduzida em juízo.

A legitimidade ad causam é bilateral, pois deve ser analisada tanto sob o aspecto do autor como do réu. Ainda, pode se falar em legitimidade ordinária ou extraordinária, dependendo da relação entre o legitimado e o objeto litigioso.

Há legitimidade ordinária quando houver correspondência entre a situação legitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do magistrado. Em simples palavras, legitimado ordinário
é aquele que defende

em juízo interesse

próprio
.

De outra sorte, fala-se em legitimidade extraordinária, legitimação anômala ou substituição processual
quando alguém defende em nome

próprio interesse de outro sujeito de direito
, ou seja, não há correspondência total entre a situação legitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do

magistrado.

Segundo Câmara, a legitimidade extraordinária pode ser exclusiva, concorrente ou subsidiária. É exclusiva quando apenas o legitimado extraordinário pode ir a juízo, mas não o legitimado ordinário, o que, segundo o autor, violaria o direito de acesso ao Judiciário. A concorrente ocorre quando tanto o legitimado ordinário como o extraordinário podem ir a Juízo isoladamente, sendo certo que poderão eles também demandar em conjunto (formando, portanto,

litisconsórcio).

Já o interesse processual ou de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.

Sobre o tema ensinam Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Tamamini:

8.2 Interesse processual

O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretendem, relativamente à sua pretensão em ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. (WANBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TAMAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil, V.1, Teoria Geral do Processo de Conhecimento, São Paulo, 2007, 9ª edição, págs.137/138).

Portanto, o interesse de agir está presente quando o autor tem a necessidade de impulsionar a máquina do Judiciário para alcançar suas pretensões, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real.

Confira-se a jurisprudência do egrégio STJ:

"É clássica a concepção de que o interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Em outras palavras, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e

o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação

jurídica.

Tem prevalecido na jurisprudência do STJ o entendimento de que a aferição das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do demandante (Teoria da Asserção). Nesse sentido: AgRg no AREsp 205.533/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 8/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 5/3/2012; REsp 1.125.128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/9/2012." (REsp 1395875/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014)

Nesta linha de raciocínio, devemos cindir o conceito em três acepções:

a) Necessidade: traduz-se na idéia de que
somente o processo é o meio hábil à obtenção do bem da vida almejado pela

parte
;

b) Utilidade: significa que
o processo deve propiciar, ao menos em tese, algum proveito ao

demandante
;

c) Adequação: por ele, entende-se que
a parte deve escolher a via processual adequada aos fins que

almeja
.

Sobre o tema cito julgado do TJMG:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FERRAMENTAS DE BUSCA NA INTERNET - DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROCESSO TRABALHISTA - ILEGITIMIDADE DA PARTE RÉ E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - CARÊNCIA DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA

MANTIDA.

- A legitimatio ad causam passiva, em princípio, pode ser definida como a qualidade necessária ao réu para figurar como sujeito responsável, em abstrato, pelo cumprimento da pretensão deduzida em

juízo.

-

- O art. 17, do CPC vigente, exige que, para propor a ação, é necessário que a parte postulante tenha interesse,
que é determinado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, como também pela adequação do meio

escolhido.

- Os provedores de pesquisa limitam-se a indicar links onde possam ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo usuário, não sendo partes legítimas para figurar no polo passivo da ação de indenização, em que se busca a não divulgação de dados relacionados a processo judicial, armazenados no site do respectivo Tribunal. (TJMG

- Apelação Cível 1.0000.17.056116-1/002,

Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2018, publicação da súmula em 12/07/2018)

Desta forma, o juiz, ao receber a inicial, ao verificar que se encontram ausentes interesse de agir ou legitimidade ad causam, indeferirá a petição inicial. Nesse sentido:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (..)

II
- a parte for manifestamente

ilegítima;

III
- o autor carecer de interesse

processual;

Caso verifique-se a ausência de um desses pressupostos após

a fase postulatória, será declarada a carência da ação
. Afirma o art. 485. CPC

2015:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

No caso, DOUGLAS SERRA VASCONCELOS, RAIMUNDO DE JESUS PINHEIRO ABDON, PAULO MARCOS FONTELLES DE LIMA ARAUJO não são integraram da antiga diretoria, também, não demonstram terem participado da Assembleia impugnada, nem tão pouco que as deliberações ocorridas na Assembleia Geral tenham lhes afetado diretamente.

Ausente a demonstração do prejuízo é de se reconhecer as suas ilegitimidades, por inobservância do disposto no art. 17, do CPC.

Consequentemente, atrai-se aplicação do art. 18, do CPC, vejamos:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Desta forma, a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC e a condenação dos Autores/Agravados à verba se sucumbência é medida impositiva, nos termos do art. 85, do CPC.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Por fim, considerando o pedido de
id. 22243167, desentranhem-se dos autos as peças de ids.
22062866, 22062869 e 22062870.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 10/02/2025